Tribunal: TJDFT
Processo: 0712747-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712747-92.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDA VIEIRA GONCALVES CARNEIRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Geralda Vieira Gonçalves Carneiro em face da r. sentença (IDs 75031697 e 75031702) que, nos autos da Ação de Conhecimento (PASEP) movida em desfavor do Banco do Brasil S.A., julgou extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC/15, ante a ocorrência da prescrição da pretensão da Autora. Nas razões da Apelação (ID 75031704), a parte Autora sustenta a inaplicabilidade do instituto da prescrição ao argumento de que somente quando teve acesso aos extratos microfilmados do PASEP tomou ciência dos desfalques realizados pelo banco Réu, consoante a tese da actio nata, adotada no Tema Repetitivo no 1.150 do c. STJ. Acrescenta que, no caso concreto, é evidente a perda de uma chance sofrida pela Apelante, uma vez que está demonstrada a existência de diferença de valores, em virtude de irregular atualização do saldo de sua conta. Requer, preliminarmente, a nulidade da sentença, por carência de fundamentação, em atenção ao art. 489, § 1o, IV, do CPC/15. No mérito, busca o provimento da Apelação Cível para reformar a r. sentença, a fim de afastar a prescrição, determinando-se o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento. Subsidiariamente, postula a condenação do Banco requerido ao pagamento de indenização pela perda de uma chance. Sem preparo em face da concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 75031697). A parte Apelada apresentou contrarrazões, em que pugna pelo não provimento do recurso (ID 75031917). É o relatório. Decido. Da preliminar de nulidade da sentença Consoante relatado, a parte Apelante argumenta a ausência de fundamentação da sentença, indispensável ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Inexistente, porém, a nulidade arguida. Na hipótese, a r. sentença guarda expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa, tendo enfrentado todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observância ao padrão decisório exigido pelo art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC/15. Ademais, registra-se que não se deve confundir fundamentação sucinta com fundamentação deficiente. O juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC/15), mas tem o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido da parte Autora. Diante desse cenário, não há falar em ausência de fundamentação da r. sentença. Logo, rejeito a preliminar. Do mérito As insurgências da parte Apelante referem-se à má gestão do Banco Réu quanto aos valores depositados a título de contribuição do PASEP; contudo, a pretensão autoral esbarra na ocorrência da prescrição. Os incisos III a V do artigo 932 do CPC/15 dispõem que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;” (grifou-se). Portanto, o artigo 932 do CPC/15 possibilita que o Relator decida monocraticamente o recurso em demandas envolvendo matérias decididas pelos Tribunais Superiores em julgamento de recursos repetitivos. O Tribunal da Cidadania, no acórdão (Tema 1.150), publicado em 21/9/2023, fixou a seguinte tese jurídica: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. ” (grifou-se). Na hipótese em apreço, a data do zeramento da conta da participante, em 4/8/2004 (ID 75031691 – pág. 14), é o marco temporal para a fluência do prazo prescricional da pretensão deduzida na presente demanda. Entretanto, a presente Ação foi proposta somente em 13/3/2025 (ID 75031684), quando já transcorrido o prazo decenal. O argumento da parte Apelante de que o marco inicial de contagem da prescrição deve ser o acesso aos extratos microfilmados da conta PASEP não subsiste. É importante destacar que os depósitos na conta PASEP ocorriam anualmente e o participante poderia ter acesso aos extratos, com os valores creditados em cada exercício, por meio dos terminais de autoatendimento, na internet ou solicitando a informação em uma das agências do Banco do Brasil. (https://www.bb.com.br/site/setor-publico/beneficios-sociais/pasep/). Desse modo, a pretensão da Recorrente surgiu na data em que, de forma incontroversa, tomou conhecimento do valor do saldo da conta PASEP, ou seja, no momento do zeramento dos valores, em 4/8/2004, pagos a título da aposentadoria dela. Logo, para o correto deslinde do caso em análise, deve-se aplicar o que sufragado pela Corte Superior de Justiça no tema repetitivo, prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, com o termo inicial fixado quando surge a pretensão, com fulcro no princípio da actio nata, o que se verificou em 4/8/2004 (ID 75031691 – pág. 14), com o zeramento do saldo da conta PASEP pelo saque total decorrente da aposentadoria da parte Apelante. Assim, transcorrido o período de mais de 10 (dez) anos entre o zeramento dos valores disponíveis na conta PASEP e o ajuizamento da presente ação, com base nessa premissa extraída do precedente qualificado, inevitável reconhecer que a pretensão da parte Autora está integralmente fulminada pelo fenômeno da prescrição. Reconhecida a ocorrência da prescrição, fica prejudicada a análise dos demais fundamentos norteadores da pretensão da parte Apelante, inclusive os consubstanciados na perda de uma chance. Com efeito, o direito à reparação pela denominada “perda de uma chance” decorre de um instituto que tem fundamento no art. 402 do CC/02 e consiste na oportunidade perdida de obtenção de vantagem futura devido ao cometimento de um ato ilícito. Se a prescrição faz pressupor a perda do prazo para o pedido de revisão dos valores PASEP baseado em ato ilícito do Banco do Brasil – má-gestão de valores –, a análise da ocorrência do ilícito, para o deferimento do pedido indenizatório pela perda de uma chance, fica prejudicada pela prejudicial de mérito. Do contrário, o julgador estaria burlando as regras da prescrição para admitir a discussão acerca da má administração do Apelado, que é a causa de pedir da pretensão prescrita. E não se vislumbra qualquer ato ilícito do Banco Apelado no que tange à disponibilização tardia dos extratos, que sempre estiveram à disposição da Autora, nem mesmo quanto ao valor sacado em 2004, que foi efetivamente disponibilizado a ela. Nesse sentido: “Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA PASEP. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO DO DESFALQUE. DATA DO SAQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. TEMA 1.150. STJ. PERDA DE UMA CHANCE. NÃO VERIFICADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da ação de indenização por desfalques na conta individual do PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) o marco inicial para o prazo prescricional; e (ii) determinar se o Banco do Brasil deve ser responsabilizado pela perda da chance do apelante em requerer a revisão dos valores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Complementar no 8/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, estabeleceu que o Banco do Brasil S/A seria a única instituição financeira responsável pelos depósitos dos valores relativos ao referido fundo, motivo pelo qual a relação estabelecida entre a referida instituição financeira e o servidor titular dos recursos vinculados aos PASEP não se assemelha àquela tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, visto que o referido serviço não é contratado diretamente pelo benificiário ou posto à disposição no mercado, mas, sim, imposto legalmente, o que impede que o citado banco possua autonomia e discricionariedade quanto aos valores depositados pela União em favor dos titulares das contas. 4. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no 1.895.936/TO – Tema no 1.150, fixou as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”. 5. A ciência inequívoca do dano se dá com o saque dos valores constantes da conta PIS/PASEP, pois é nesse momento que se tem a certeza da interação do servidor com os valores depositados a tal título, permitindo-lhe constatar eventuais disparidades entre o saldo constatado e aquele por ele esperado. 6. Não procede a afirmação de que, por meio da Lei no 13.677/18, a União reconheceu, de forma espontânea, a existência de diferença de valores devida aos participantes dos programas PIS/PASEP em virtude de irregular atualização do saldo de suas contas, uma vez que a lei apenas dispõe acerca das hipóteses e critérios para movimentação da conta do PIS/PASEP e saque do saldo. 7. Não há comprovação de que houve o requerimento do beneficiário de fornecimento do extrato da conta dentro do prazo decenal, tampouco de que, caso houvesse, haveria, de fato, valores a receber. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “A relação estabelecida entre o servidor público e o Banco do Brasil, na qualidade de depositário dos valores relativos ao PASEP, não se submente ao Código de Defesa do Consumidor. A prescrição decenal, nos termos do Tema 1.150 do STJ, tem início na data do saque, momento em que se tem a certeza da interação do servidor com os valores depositados a tal título, permitindo-lhe constatar eventuais disparidades entre o saldo constatado e aquele por ele esperado. Decorrido o prazo prescricional para requerer a revisão dos valores referentes à conta PIS/PASEP, não há que se falar em responsabilidade do Banco do Brasil pela perda da chance do beneficiário em requerer a revisão de seu saldo.” Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 8/1970. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.TJDFT, Acórdão 1248835, 07063656220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no PJe: 22/5/2020; TJDFT, Acórdão 1224949, 07003975220198070011, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no PJe: 30/1/2020; TJDFT, Acórdão 1861495, 07002623620208070001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 29/5/2024; TJDFT, Acórdão 1854713, 07385923920198070001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no PJe: 17/5/2024; TJDFT, Acórdão 1851111, 07376183120218070001, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 3/5/2024; TJDFT, Acórdão 1834465, 07334701120208070001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024; TJDFT, Acórdão 1873927, 0729943-80.2022.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no DJe: 18/06/2024.” (Acórdão 2028485, 0700707-78.2025.8.07.0001, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 14/08/2025.) (grfiou-se) Diante desse panorama, impõe-se o não provimento do presente recurso, nos termos do art. 932, IV, alínea “b”, do CPC/15 e art. 87, III, do Regimento Interno desta Corte. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação. Deixo de arbitrar honorários recursais, pois não fixados na origem. Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação das penalidades previstas nos artigos 1.021, §4o, e 1.026, §2o, ambos do CPC/15, na hipótese de interposição de recurso considerado manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator